Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.

1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

2. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do CPC.

3. Constatada a omissão no acórdão hostilizado, no que se refere à nomeação de administrador judicial prevista no § 2o do artigo 866 do CPC, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Unânime.